Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.
2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores.
3. Recurso conhecido e desprovido.